Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-85.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000358-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO ARAUJO - CPF: 121.561.831-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC E DO TEMA 1076 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Recurso Inominado interposto por instituição financeira, manteve a condenação em restituição em dobro de descontos indevidos e indenização por danos morais, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão quanto à fixação da verba honorária, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1076 do STJ para que a fixação fosse por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência, notadamente quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos honorários e fixou-os em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

5.

A disciplina própria dos Juizados Especiais prevalece sobre a regra geral do CPC, admitindo aplicação subsidiária apenas quando houver compatibilidade.

6.

O valor da condenação, superior a três mil reais, afasta a alegação de proveito econômico irrisório, e a fixação em 10% observa o princípio da razoabilidade, não configurando aviltamento do trabalho advocatício.

7.

A pretensão recursal revela inconformismo com o julgamento já realizado, sendo inadequada a via dos Embargos de Declaração para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Bosco Araújo em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência, afirmando que, diante do proveito econômico irrisório, seria aplicável o art. 85, § 8º, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, para que a verba honorária fosse arbitrada por equidade em valor superior, e não limitada ao percentual de 10% sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas no id 307231857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000358-85.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

João Bosco Araújo

Embargado(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, não se verifica omissão. O acórdão embargado examinou expressamente a questão dos honorários e fixou-os em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que prevê a condenação em honorários quando o recorrente é vencido,
in verbis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (sem grifos no original)

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ não é automática no âmbito dos Juizados Especiais, cuja disciplina própria prevalece, admitindo apenas subsidiariedade do CPC quando compatível.

Ademais, o proveito econômico não se mostra inestimável nem irrisório a ponto de afastar o critério percentual adotado. O valor da condenação ultrapassa três mil reais, e a fixação em 10% atende ao princípio da razoabilidade, não configurando aviltamento do trabalho profissional.

Resta evidente, portanto, que o embargante busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade estranha à estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025